Tribunal: TJBA
Processo: 8023499-56.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023499-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO DIAS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HAROLDO OLAVO DA SILVA

Advogado(s)
:
DAIANE DE CARVALHO OLIVEIRA, HILDA CLAUDIA DOS SANTOS DAMASCENO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS REAIS E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA CONTRA O EX-COMPANHEIRO DA GENITORA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A POSSE DO AGRAVADO NO IMÓVEL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO COM A DE CUJUS. PRECEDENTES DO STJ. O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO É ADMISSÍVEL TANTO PARA COMPANHEIRO QUANTO PARA O CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DECISAO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO DIAS SANTOS PEREIRA,
ora Agravante,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
tombada sob nº 8119797-78.2021.8.05.0001, movida por
HAROLDO OLAVO DA SILVA
, ora Agravado.

O cerne da questão refere-se à desocupação do imóvel objeto da lide pelo Agravante c/c o pedido de reintegração da posse pelo Agravado
.

Da análise dos autos constata-se que o Agravado ingressou com a Ação de Reintegração da Posse em face do Agravante, com o objetivo de que fosse reintegrado da posse do seu bem imóvel, uma vez que fora supostamente expulso pelo Agravante.

A princípio, cabe salientar a existência de outro processo que está em trâmite, qual seja o de reconhecimento de união estável
post mortem
tombado sob nº 8107704-49.2022.8.05.0001, no qual foram, igualmente, colacionados documentos que demonstram suposta existência de convívio familiar entre o agravado e a falecida Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS, genitora do agravante e legítima possuidora do imóvel.

Diante deste fato, faz-se mister a intelecção do art. 1.831 do Código Civil, o qual preceitua que “
Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado
, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança,
o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.
”

Portanto, do exame minucioso dos documentos que integram o presente caderno processual constata-se que o imóvel em discussão foi o único bem destinado à residência familiar do Agravado e da falecida, sendo inquestionável a proteção do direito do companheiro supérstite à habitação do imóvel em que residia anteriormente junto com a falecida companheira.

Nesse contexto, verifica-se que o Agravante não juntou provas suficientes capazes de demonstrar sua posse nem o suposto esbulho praticado pelo Agravado para que fosse possível reformar a sentença vergastada e conceder a manutenção da posse.

No que tange à alegação da impossibilidade prática do cumprimento da ordem de reintegração de posse em favor do Agravante e o pleito do provimento jurisdicional ser convertido em perdas e danos, observa-se que é uma inovação de pleito trazida em sede recursal, expediente vedado nesta instância recursal.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023499-56.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
RODRIGO DIAS SANTOS PEREIRA
, e como Agravado
HAROLDO OLAVO DA SILVA
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de 2024.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator